Tribunal: TJMT
Processo: 1005060-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005060-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Caução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (AGRAVANTE), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), EMERSON RADECK - CPF: 076.781.739-70 (AGRAVADO), ARTUR RADECK - CPF: 476.621.079-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE -
MEDIDA CAUTELAR DE
ARRESTO DE GRÃOS
– PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A
exigência de caução constitui medida facultada ao Juízo como forma de ressarcir eventuais danos que a parte adversa possa vir a sofrer, a qual pode ser dispensada
apenas
quando se tratar de parte hipossuficiente que não puder oferecê-la (§ 1o do art. 300 do CPC).

II -
Não
há prova nos autos de que a parte autora, ora agravante, empresa de grande porte do ramo de fertilizantes, esteja em situação de vulnerabilidade financeira, que a impeça de oferecer a garantia exigida pelo Juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
FORTE AGRO LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos d
a
Tutela
Cautelar
Antecedente de n.
1004659-09.2024.8.11.0003
, manejada em face de
EMERSON RADECK
e
ARTUR RADECK
,
deferiu a

tutela de urgência de arresto e remoção dos grãos
na forma
postulada
, todavia, condicionou o
cumprimento da decisão
à prestação
de caução.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a
exigência de caução
tornou
inócua
a medida, uma vez que não dispõe da quantia exigida,
corresponde
nte
ao valor do produto agrícola a ser apreendido.

O pedido liminar recursal foi indeferido, nos termos da decisão proferida no id n.
204765692.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que condicionou o cumprimento da medida cautelar de busca e apreensão à prestação de caução real e suficiente.

Acerca da questão, o § 1o do artigo 300 do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
.

Dessa feita, a exigência de caução constitui medida facultada ao Juízo como forma de ressarcir eventuais danos que a parte adversa possa vir a sofrer, a qual pode ser dispensada
apenas
quando se tratar de parte hipossuficiente que não puder oferecê-la (§ 1o do art. 300 do CPC).

No presente caso, não há
prova
nos autos de que a parte autora, ora
agravante,
empresa de grande porte do ramo de fertilizantes,
esteja
e
m
situação de vulnerabilidade financeira
,
que a impeça de oferecer a garantia exigida pelo Juízo.

Assim
, mostra-se
corre
ta a decisão que condicionou a efetivação da tutela à prestação de caução, a fim de resguardar eventuais prejuízos que a parte executada possa
vir a
sofrer.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ARRESTO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 301 DO CPC VIGENTE - BOLETOS BANCÁRIOS - PROTESTADOS - COMPROVANTES DE ENTREGAS DAS MERCADORIAS - DOCUMENTOS APTOS AO PROCESSO DE
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA - CAUÇÃO EXIGIDA. Recurso conhecido e desprovido.

Os boletos bancários, devidamente protestados acompanhado de comprovantes de entrega das mercadorias, suprem as duplicatas aceitas, podendo ser utilizado para execução por
titulo
extrajudicial. Demonstrados que os títulos não foram quitados nos seus vencimentos, estando em aberto por longo prazo, são indícios suficientes para demonstração do perigo de mora em relação ao recebimento de tais valores, presunção de instabilidade financeira da devedora, deve ser deferida a inicial da cautelar que apresenta os documentos pertinentes aos protestos por indicação e a prova da entrega das mercadorias ou serviços. Correta a decisão de primeiro grau, que sopesando estes aspectos, concede tutela de urgência, para fins de arrestar bens suficientes a garantia da ação principal que será proposta no prazo legal sobretudo quando, por cautela, o magistrado determina a prestação de caução idônea.

(N.U 0094624-05.2016.8.11.0000
, ,
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016,
Publicado
no DJE 09/09/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS – CAUÇÃO EXIGIDA PELO JUÍZO A QUO
- CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE SOJA INADIMPLIDO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO INDEFERIDO – EFEITOS DO CAPUT DO ART. 6o DA LEI 11.101/2005 - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Demonstrada a prova literal da dívida contra o sujeito passível do arresto,
e também
a intenção renitente de
descumprimento, impõe-se a concessão da tutela, mediante a prestação de caução.

Indeferido o processamento da Recuperação Judicial, o devedor não pode se beneficiar dos efeitos do caput do art. 6o da Lei 11.101/2005, consistentes na suspensão das Ações, das Execuções e dos atos expropriatórios de bens essenciais à empresa.

(N.U 1013189-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 10/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024